Tribunal: CARF
Processo: 15540.720278/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720278/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.931 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ÁGUA E ESGOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, cujo conteúdo determina a incidência de
contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados, via
cooperativas de trabalho, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 595.838/SP, em regime de
repercussão geral (Tese no 166).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Diogo Cristian Denny
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Wilderson Botto (suplente convocado), José Marcio
Bittes e Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Diogo
Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720278/2014-71
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720278/2014-71

Relatório
Trata-se de auto de infração – DEBCAD no 51.068.411-4, consolidado e emitido
em 24 de setembro de 2014, relativo à contribuição previdenciária de responsabilidade da
Recorrente, destinada à seguridade social, incidente sobre as notas-fiscais de cooperativa de
trabalho, no período de 01/2010 a 12/2010.
Nos termos da fiscalização, o crédito tributário foi lançado e fundamentado pelo
descumprimento do conteúdo legal do artigo 22, IV, da Lei no 8.212/91, isto é “A contribuição a
cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de (...) IV –
quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
A ora Recorrente, em sede de impugnação, alegou que: (i) o inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91 é ilegal e inconstitucional, com apontamento de precedentes em curso no
Supremo Tribunal Federal; (ii) que este próprio Conselho Administrativo de Julgamento já
possui uma série de julgados dessa linha; e (iii) que, diante disso, requer o cancelamento integral
do presente auto de infração.
Em 14 de maio de 2015, a 5a Turma da DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão 01-
32.035, entendeu por bem, e por unanimidade, julgar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário em sua integralidade, com base nos seguintes fundamentos:
(i)
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera do Poder Judiciário;
(ii)
Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n°
595.838,
com
repercussão
geral
reconhecida,
ter
declarado
inconstitucional o IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, não havia qualquer
tipo de manifestação da PGFN sobre o tema, nos moldes do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, o que dava azo permanente para
aplicação da legislação ainda em vigor e, portanto, do lançamento do
crédito tributário em litígio.
Ato conseguinte, os autos foram remetidos a este Conselho, a fim de apreciar e
julgar o Recurso Voluntário interposto. Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720278/2014-71

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela contribuinte é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos na competente legislação. Nessa ordem, desse tomo
conhecimento, a fim de julgá-lo.
Quanto ao seu conteúdo, suas razões repetem, basicamente, as razões expostas em
sede de sua Impugnação, i.e., a inconstitucionalidade do artigo 22, IV, da Lei no 8.212/91, nos
termos do RE no 595.838/SP, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Por
ilação lógica, requer o provimento do recurso, a fim de cancelar o crédito tributário aqui lançado,
cuja base de cálculo é o valor relativo a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Nesse ponto, com a devida vênia, assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, efetivamente, reconheceu a existência de
repercussão geral nos autos do RE no 595.838/SP, a fim de declarar inconstitucional o artigo 22,
IV, da Lei no 8.212/91 (com redação dada pela Lei no 9.876/99), com firmamento da Tese no 166,
nos seguintes termos:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
Não fosse isso suficiente, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Nota
Explicativa (NOTA PGFN/CRJ/No 604/2015), declarou que:
“ (...)A RFB deverá observar o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade do
art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, motivo pelo qual não será mais exigível da empresa
contratante o recolhimento da contribuição de 15% sobre o valor da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Diante disso, e pelo próprio dever regimental e institucional que recai sobre este
Conselheiro (art. 62-A, do RICARF), há de se dar provimento integral ao Recurso Voluntário
interposto, sendo desnecessário o enfrentamento das demais razões recursais que possam
subsistir.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de cancelar o crédito tributário em discussão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720278/2014-71

Fl. 156
DF CARF MF
Original